Tribunal: TJDFT
Processo: 0723352-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723352-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE DOMINGUES DA FONSECA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO FRAZAO D E S P A C H O Diante da certidão de ID 49771501, intime-se a parte agravada Luiz Alberto Frazão para, querendo, apresentar contraminuta. A intimação deverá ser remetida para o endereço sito à Quadra 205, Res. Ingrid, apt. 907, Águas Claras, CEP: 71925-000, no qual foi citado no processo de origem (Execução de Título Extrajudicial - Proc n. 0703499-89.2002.8.07.0007), conforme ID 123924369 dos autos originários. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator